Tribunal: TJMT
Processo: 0001714-82.2009.8.11.0006
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CÁCERES
INTERESSADO/APELADO:
GILVAN GONÇALVES CORREIA

Número do Protocolo: 74539/2017
Data de Julgamento: 09-11-2020

E M E N T A
DIREITO PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – DECRETO MUNICIPAL – DEMISSÃO DO SERVIDOR – ABANDONO DO SERVIÇO PÚBLICO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – MÉRITO – PROCESSO ADMINISTRATIVO EIVADO DE VÍCIOS – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OPORTUNIZADOS – DECLARAÇÃO DE NULIDADE – EFEITOS – REINTEGRAÇÃO AO CARGO - RECEBIMENTO RETROATIVO DAS REMUNERAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – O SERVIDOR DEU CAUSA À DEMISSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – READEQUADOS – SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE – APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADO.
Sabe-se que de acordo com o artigo 1o, do Decreto 20.910/1932, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem e no caso dos autos, o direito reivindicado pelo autor não está consumado pelo instituto, uma vez que não transcorreu o lapso temporal previsto em lei do ato administrativo de demissão e a propositura da ação.
Ainda que configurado o animus abandonandi é imprescindível a instauração do processo administrativo, com a observância do contraditório e da ampla defesa, para a demissão do servidor público.
Não há falar-se no direito à percepção retroativa dos valores que deixou de usufruir, compreendido o período da sua demissão e o reconhecimento da sua reintegração, sob pena de configurar lesão ao patrimônio público e o enriquecimento ilícito do particular.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CÁCERES
INTERESSADO/APELADO:
GILVAN GONÇALVES CORREIA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Município de Cáceres, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de igual denominação, que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo n. 1712-82.2009.8.11.0006 (Código n. 86181), julgou procedentes, em parte, os pedidos da inicial, para condenar o Requerido a declarar a nulidade da demissão do Autor, desde abril de 2001, determinar sua reintegração ao cargo público, bem como efetuar o pagamento de todos os preventos, incluindo os seus reflexos salariais a todo o período em que esteve afastado de suas funções (fls. 132/139).
Inconformado, o Requerido afirma que a sentença deve ser reformada, uma vez que não é possível determinar o retorno de um servidor que foi exonerado por abandono do seu cargo, fato que está devidamente comprovado nos autos.
Afirma que o Recorrido veio apresentar o atestado médico três meses após a ocorrência do acidente, que segundo alega, se deu no dia 28 de abril de 2001; no entanto, segundo sua ficha de frequência, não compareceu na localidade onde prestava serviço o mês todo de abril, logo, o ato que o demitiu é legal.
Nessa quadra, o Apelante postula a retificação da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos vertidos na inicial e, alternativamente, caso mantida a condenação, que seja reconhecida a prescrição do dever de pagamento das remunerações anteriores a 17 de abril de 2004, correspondente aos cincos anos antes da propositura da ação.
A parte Apelada foi intimada e apresentou as contrarrazões (fls. 147/155).
O recurso foi distribuído à minha relatoria e, inicialmente, determinei o sobrestamento do feito, até o julgamento da RE n. 870.947/SE, cuja matéria diz respeito aos consectários legais (fl. 161).
Após, o Recorrido postulou a concessão da tutela de urgência, para que seja dado prosseguimento ao julgamento (fls. 175/179).
Os autos vieram-me conclusos.
Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, com fundamento no artigo 178, do CPC.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Denota-se dos autos que Gilvan Gonçalves Correia ajuizou a Ação de Nulidade de Ato Administrativo n. 1712-82.2009.8.11.0006 (Código n. 86181), contra o Município de Cáceres, ao argumento de que foi exonerado do cargo de Auxiliar dos Serviços Gerais, sem o devido processo administrativo.
Dos documentos extrai-se que o Autor é servidor efetivo do Município de Cáceres desde 01 de fevereiro de 1999 e no dia 30 de junho de 2001 foi publicado um ato administrativo, concedendo-lhe o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentar justificativa quanto ao não comparecimento ao trabalho.
O Requerente afirmou, na exordial, que no dia 28 de abril de 2001 sofreu um acidente e ficou internado aproximadamente 35 (trinta e cinco) dias e em 06 de agosto, daquele mesmo ano, o atestado médico subscreveu o afastamento das suas funções, por mais 60 (sessenta) dias, tendo apresentado ao Requerido um requerimento administrativo, no qual postulava a licença por problema de saúde e também o pagamento dos proventos, que estavam suspensos desde abril.
Noticia que transcorridos mais alguns anos, após um processo administrativo, em 11 de novembro de 2005, foi publicado o Decreto n. 546/2005, que formalizou sua demissão, com efeitos retroativos à 1o de maio de 2001.
Entrementes, argumentou que nunca teve participação no procedimento instaurado, que inclusive, iniciou-se posteriormente ao seu pedido de revisão do ato de demissão, em 2005, já que na época do seu acidente comprovou documentalmente sua licença e por dois anos ficou no aguardo da perícia médica a ser realizada por profissionais do Município.
Com isso, ao argumento de que a Administração Pública Municipal, ao proferir decisão de demissão em seu desfavor, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois conforme orientação das Súmulas n. 20 e 21, ambas do Supremo Tribunal Federal, decorreu de processo administrativo inválido.
O Autor postulou, desse modo, a anulação do ato administrativo, que culminou na sua exoneração; a reintegração ao cargo, com pagamento de todas as vantagens financeiras; e, por fim, a condenação do município Requerido à indenização por danos morais.
Recebida a inicial, o Douto Juiz de Direito determinou a realização da citação do Município de Cáceres, que apresentou sua Contestação, suscitando a prejudicial de prescrição e no mérito, afirmou que o ato administrativo objurgado padece de vícios de ilegalidade e a demissão do Requerente foi motivado pelo abandono ao cargo público que exercia, razão pela qual, requereu a improcedência dos pedidos (fls. 98/110).
O Recorrente, por sua vez, impugnou a defesa, às fls. 112/116.
Foi designada audiência, contudo, a conciliação foi inexitosa. No mesmo ato foram fixados os pontos controvertidos (fl. 130) e os autos foram conclusos.
Sobreveio a sentença, que afastou a prejudicial da prescrição e julgou procedentes, em parte, os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:
a) JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos em ação movida por GILVAN GONÇALVES CORREIA contra MUNICÍPIO DE CÁCERES para o fim de:
(I) declarar a nulidade da demissão do autor desde abril de 2001;
(II) determinar a sua reintegração ao cargo público em que era titular na Administração Pública Municipal;
(III) CONDENAR a ré a considerar o período de afastamento como de efetivo exercício para quaisquer fins (mormente para concessão de férias, licença-prêmio, adicional por tempo de serviço, sexta-parte, promoção e ingresso em inatividade), registrando em ficha funcional; e (IV) condenar a ré a pagar ao autor os vencimentos pertinentes a este mesmo período (apurados segundo o valor vigente a cada época de exigibilidade e segundo o tempo de serviço computado para tanto na forma da primeira parte desta condenação com acréscimo de correção monetária pelo IPCA-E a partir do vencimento de cada obrigação e juros de mora no percentual de 0.5% (meio por cento) na forma simples a partir da citação (18.05.2003-fl. 97), nos termos da legislação aplicável nas condenações contra a Fazenda Pública, cujo valor que deverá ser apurado em liquidação de sentença;
b) Sem custas na forma da lei;
c) Havendo sucumbência recíproca (30% para o autor e 70% para o réu), honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença, e serem pagos na proporção estipulada, nos termos do artigo 85 § 3.o, I CPC/2015;
d) Em razão do valor de alçada, processo sujeito ao reexame necessário de sentença, por força do art. 496, §3.o, III CPC/2015;

Desta feita, conforme consignado no relatório, o Município de Cáceres recorre e postula pela reforma da sentença, para que seja declarada a legalidade do ato administrativo, que demitiu o Autor, ora Apelado, por abandono do cargo, e, alternativamente, caso seja mantida a decisão a quo, seja reconhecida a prescrição do dever de pagamento dos valores referentes aos cinco anos anteriores à propositura da ação.
Em que pese as razões recursais, por questão de logicidade processual, inicio a apreciação do Reexame Necessário da Sentença.

DA REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA
Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no seu todo ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.
Nessa senda, passo à reanálise da sentença.
Da Prejudicial da Prescrição
Prefacialmente, imperioso afastar a prescrição, suscitada pelo Requerido, na sua Contestação, uma vez que, de acordo com o artigo 1o, do Decreto 20.910/1932, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
Considerando, portanto, que se discute o ato administrativo formalizado pelo Decreto n. 546/2005, que demitiu o Autor e tendo a Ação Anulatória sido proposta no dia 18 de março de 2009, verifica-se que não transcorreu o lapso temporal de cinco anos, e por isso não há falar em prescrição.

DO MÉRITO
A questão tratada nos autos limita-se em verificar se ato administrativo, formalizado pelo Decreto n. 546/2005, está eivado de vícios a ensejar a declaração de nulidade da decisão que demitiu o Autor, servidor público municipal e o dever de pagamento do salário e de seus reflexos durante todos os anos que esteve afastado do cargo.
Por oportuno, de uma forma mais concisa, transcrevo os principais acontecimentos ocorridos no caso do Requerente:
a)01/02/1999: admissão ao cargo público, na função de Auxiliar de Serviços Gerais;
b)28/04/2001:
c)23/05/2001: Informação quanto ao não comparecimento do servidor público ao serviço, sem justificativa, por mais de 30 (trinta) dias (fl. 31);
d)27/06/2001: Nova informação quanto ao não comparecimento do servidor, bem como concedendo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para justificar suas faltas, sob pena de demissão (fl. 34);
e)08/08/2001: Requerimento administrativo apresentado pelo Autor, postulando a licença para o tratamento de saúde e apresentação de atestado (fl. 36);
f)13/08/2001: Foi determinada a realização da perícia (fl. 40);
g)27/06/2005: O Autor postulou a revisão da exoneração, requerendo a reconsideração do ato de exoneração, datado de 1o/05/2001 (fl. 44);
h)29/07/2005: Parecer da Procuradoria requerendo a instauração de uma sindicância para formalizar a situação do Autor, uma vez que não foi encontrado o mencionado ato administrativo (fl. 45);
i)28/09/2005: Portaria n. 194, instaurado para apurar os fatos narrados no Processo n. 11037/2005;
j)29/07/2005: Relatório Final da Comissão do Processo Administrativo, que opinou pela consolidação do ato de exoneração, com efeitos retroativos a 1o/05/2001, ao argumento de abandono do cargo (fl. 45);
k)08/11/2005: Parecer n. 376/2005, da Procuradoria-Geral do Município, requerendo a autorização da confecção do ato abandono (fl. 78);
l)16/11/2005: Decreto n. 546, que formalizou a demissão do servidor de Gilvan Gonçalves Correia (fl. 79);

No que concerne à matéria, a legislação especial do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Cáceres (LC 27/97) prevê que:
Art. 24. Salvo os casos previstos nesta Lei, o servidor que interromper o exercício por mais de 30(trinta) dias consecutivos, ficará sujeito a processo administrativo, com pena de demissão por abandono de cargo.
Art.198. A pena da demissão será aplicada nos seguintes casos:
I – crime contra a Administração Pública;
II – abandono de cargo;
§ 2o. Considerar-se-á abandono de cargo, o não comparecimento do servidor por mais de 30 (trinta) dias consecutivos ao serviço, sem justa causa.

É certo que a documentação anexada aos autos evidencia que o Autor foi vítima de um acidente de motocicleta e teve que se submeter à cirurgia, em razão da fratura exposto do 3o dedo do pé direito somado a politraumatismo (fls. 82/92), contudo, ocorreu somente no final do mês de abril (28).
Entrementes, de acordo com a informação constante no Ofício n. 125/2001, de 7 de maio de 2001, há notícia de que o Requerente não compareceu durante todo o mês de abril, do ano de 2001 e não justificou, de modo a se pensar que a ausência do servidor em suas funções não foi causada pelo acidente, que ocorreu apenas no final daquele mês (28) – fl. 56 –, conforme se vislumbra no Boletim de Frequência, constante na fl. 58.
Para a tipificação da infração administrativa de abandono de cargo, punível com demissão, exige-se completar-se o elemento objetivo com o elemento subjetivo. Se um destes não for demonstrado durante a instrução processual disciplinar, o servidor não faltou injustificadamente ou não tinha a intenção de abandonar o cargo público de que estava investido, descabe a penalidade de demissão.
O STJ tem entendimento consolidado de que para a caracterização do abandono do cargo deve existir intenção deliberada, denominada de animus abandonandi.
Nesse sentido, anoto o seguinte julgado do STJ:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. ANIMUS ABANDONANDI NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO DE LICENÇA ANTERIORMENTE FORMULADO NÃO RESPONDIDO PELA ADMINISTRAÇÃO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mostra-se pacífica quanto à necessidade de a Administração demonstrar a intenção, a vontade, a disposição, o animus específico do servidor público, em abandonar o cargo que ocupa.
2. (...)
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no RMS 24.623/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 13.9.2013).
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. ANIMUS ABANDONANDI NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO DE LICENÇA ANTERIORMENTE FORMULADO NÃO RESPONDIDO PELA ADMINISTRAÇÃO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mostra-se pacífica quanto à necessidade de a Administração demonstrar a intenção, a vontade, a disposição, o animus específico do servidor público, em abandonar o cargo que ocupa.
2. (...)
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no RMS 24.623/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 13.9.2013).

Não há dúvida que o elemento objetivo do dispositivo legal está presente, ou seja, ausentar-se do serviço por mais de 30 (trinta) dias.
In casu, as provas são contundentes a demonstrar que o Autor, ora servidor público, deixou de cumprir os deveres inerentes ao exercício do cargo público, por ele exercido, ao não prestar esclarecimentos quanto ao seu afastamento dentro do prazo legal.
Deveria, portanto, o Requerido, instaurar um processo administrativo, para fins de apurar a ausência do servidor público, conforme preconiza a legislação municipal.
A propósito, vale a transcrição do procedimento a ser adotado na hipótese de estar caracterizado o abandono do servidor público, de acordo com a LC 27/97:
Art. 250. No caso de abandono de cargo ou função, instaurado o processo e feita a citação na forma prevista no Capítulo IV, Seção II deste Título, comparecendo o acusado e tomadas as suas declarações, terá ele o prazo de 10 (dez) dias para oferecer defesa ou requerer a produção da prova, que só poderá versar sobre força maior ou coação ilegal.
Parágrafo único – Não comparecendo o acusado ou encontrando-se em lugar incerto e não sabido, a comissão fará publicar na imprensa local, por 03 (três) vezes, o edital de chamamento com prazo de 10 (dez) dias após a última publicação.
Art.251. Simultaneamente com a publicação dos Editais, a comissão deverá:
I – requisitar o histórico funcional e frequência do acusado;
II – diligenciar a fim de localizar o acusado;
III – ouvir o chefe da divisão administrativa ou órgão equivalente a que pertencer o servidor;
IV – solicitar aos órgãos competentes os antecedentes médicos, informando, especialmente, do estado mental do acusado faltoso.

Art. 252. Não atendidos os editais de citação, será o servidor declarado revel e ser-lhe-á nomeado um defensor na forma do Art. 249 e seus parágrafos desta Lei.

Registra-se que a Administração Pública ao tomar conhecimento sobre as faltas do servidor, inicialmente, publicou o edital para que se manifestasse quanto ao seu não comparecimento no serviço, o que não foi atendido. Ainda que o prazo tenha sido exíguo, o interessado foi prestar esclarecimentos meses após ao ato de cientificação, quando postulou a concessão da licença à saúde e o restabelecimento do seu salário.
Em face da inércia do Requerido, o servidor público, somente no ano de 2005, protocolou um pedido de revisão, daí porque, a PGM determinou a abertura de procedimento administrativo, objetivando apreciar as condições que se encontrava a situação do Autor, junto à Administração Pública.
É possível verificar, no entanto, que o processo disciplinar administrativo foi instaurado com fins de estabilizar a situação do abandono ao cargo público exercido, ocorrido anos antes; no entanto, é verdade que naquele procedimento não houve qualquer participação do servidor.
O controle jurisdicional é amplo e não se limita somente aos aspectos formais do PAD, uma vez que os atos administrativos que impõem sanção disciplinar a servidores públicos se encontram vinculados aos princípios da legalidade, da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana.
É vedado à Administração Pública tolher o direito ao contraditório e a ampla do servidor público, em processo disciplinar, sobretudo, quando o resultado é sua demissão ou exoneração, fato que enseja a declaração de nulidade do ato administrativo.
Nessa quadra, o Decreto n. 546/2005 deve ser declarado nulo, pois eivado de nulidade, uma vez que não contou com a participação do servidor público, ora Autor desta ação, Gilvan Gonçalves Correia.
Quanto aos efeitos da declaração de nulidade do Processo n. 11037/2005, deve tornar sem efeito o Decreto n. 546/2005 e determinar o retorno do Autor ao cargo, por ele ocupado, à época da sua demissão.
Entendo, por outro lado, que o pedido do recebimento das remunerações retroativas não procede e deve ser reformada a sentença nesse aspecto.
Com efeito, embora o novo ato de demissão, publicado em 2005, não tenha precedido de processo administrativo válido, é certo que o servidor deixou de trabalhar em favor do município Requerido desde abril de 2001.
Ainda que o direito vindicado pelo Autor não tenha sido consumado pela prescrição percebe-se que a ação judicial foi intentada tão somente oito anos após a demissão e a suspensão do pagamento do seu salário. Logo, não houve prestação de serviço, em favor da Prefeitura de Cáceres.
Não obstante, o ato de abandono do cargo já estava configurado quando da instauração do PAD, de modo que a restauração do status quo da remuneração e seus respectivos reflexos, em favor do Requerente, é equivocada, pois há muito tempo o servidor já não comparecia ao seu trabalho, ou seja, não houve a prestação de serviço.
Não é coerente acolher o pedido do pagamento retroativo de todos proventos referentes aos anos não trabalhados, porque quem deu causa à demissão foi o Autor, que deixou de comparecer em seu trabalho e não esclareceu os motivos da sua ausência, o que caracterizou o animus abandonandi.
Repito, é certo que o processo administrativo, instaurado após o pedido de revisão protocolado pelo servidor público, que objetivou também a formalização da situação de abandono do cargo, não oportunizou a participação do Requerente, e, por isso, deve ser declarado nulo; no entanto, não me parece plausível manter a sentença judicial, nos termos em que foi proferida, pois se trata de situação que apresenta peculiaridades.
O Requerente deixou, efetivamente, de prestar o trabalho, assim, por esse motivo, o pagamento dos valores pretendidos, em decorrência do vínculo inconstitucional e sem que tenha, concretamente, cumprido a sua contraprestação, ocasionará lesão ao patrimônio público e o enriquecimento ilícito daquela.
Feitos esses apontamentos, a sentença deve ser reformada, para que seja afastada a condenação do Requerido ao pagamento dos valores a título de remuneração e demais reflexos financeiros, em razão da ausência de contraprestação de serviço público, do qual deu causa e não por culpa da Administração Pública municipal.
No que tange ao pedido de danos morais, sabe-se aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e possui o dever de indenizar, conforme prescreve o artigo 927, do CC, quando devidamente comprovado.
No caso dos autos, como já mencionado, quem deu causa à demissão foi o próprio Autor, que deixou de observar o seu dever de informar a ausência do exercício das funções, o que caracterizou abandono de cargo público.
Desse modo, não há falar em condenação do Município Requerido ao pagamento de danos morais.
Por fim, o que se refere aos honorários advocatícios, considerando a reforma da sentença, vê-se que a parte Autora decaiu de parte dos seus pedidos, uma vez que o Decreto n. 546/2005 ao ser declarado nulo, enseja tão somente a reintegração de Gilvan Gonçalves de Oliveira aos quadros dos servidores públicos do Município de Cáceres, afastando-se os demais pleitos constantes da inicial.
Nessa quadra, à luz do artigo 86, do CPC, os honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento sobre o valor da causa) – em conformidade com o artigo 85, §3o, inciso I –, e demais despesas processuais deverão ser proporcionalmente distribuídos, uma vez que cada uma das partes venceu parcialmente os pedidos.
Forte nessas razões, RETIFICO, EM PARTE a sentença, para declarar nulo o ato administrativo que formalizou a demissão do Autor – Decreto n. 546/2005 – e determinar a reintegração do servidor público à função anteriormente exercida, bem como readequar os honorários advocatícios.
PREJUDICADO o Apelo interposto pelo Município de Cáceres.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O APELO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR